Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712866-37.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cancele-se a certidão de arquivamento. Cumpra-se o ac. 1.358.965 (id 27941848). I. Brasília, 30/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator